Tribunal: TJPA
Processo: 0002923-67.2016.8.14.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002923-67.2016.8.14.0003

RECORRENTE: ANTONIO MARQUES PIMENTEL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR
EMENDATIO LIBELLI.
INOCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS SEM ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANTÔNIO MARQUES PIMENTEL,
devidamente qualificado nos autos
,
contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
, pela prática, em tese, de homicídio qualificado cometido contra Daniel Soares da Costa. A defesa suscita nulidade da pronúncia em razão de suposta violação ao princípio da correlação, decorrente de
emendatio libelli
realizada em alegações finais, e, no mérito, requer absolvição sumária sob o fundamento de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a readequação jurídica da imputação para homicídio qualificado, operada na decisão de pronúncia, configura nulidade por violação ao princípio da correlação; e (ii) estabelecer se a alegada legítima defesa encontra comprovação inequívoca apta a autorizar a absolvição sumária do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A
emendatio libelli
, prevista nos
arts. 383 e 418 do CPPB
, autoriza a atribuição de definição jurídica diversa aos fatos descritos na denúncia, desde que preservada a narrativa fática, inexistindo violação ao princípio da correlação.

4.

No caso, a decisão de pronúncia limitou-se à revaloração jurídica dos fatos já narrados na denúncia, sem inovação fática, sendo legítima a submissão das qualificadoras ao crivo do Tribunal do Júri.

5.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, vedada a análise aprofundada do mérito.

6.

A materialidade do homicídio encontra-se comprovada por laudo cadavérico e demais elementos técnico-periciais, que atestam o óbito decorrente de disparo de arma de fogo.

7.

Os indícios de autoria decorrem da prova oral colhida sob contraditório, inclusive da confissão do próprio acusado quanto à realização do disparo, ainda que sob alegação de legítima defesa, bem como de depoimentos testemunhais que situam o réu no local dos fatos.

8.

A tese de legítima defesa não se mostra comprovada de forma inequívoca, demandando exame aprofundado das circunstâncias fáticas, providência reservada ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A readequação jurídica dos fatos na decisão de pronúncia, sem alteração da narrativa fática da denúncia, configura
emendatio libelli
legítima e não viola o princípio da correlação.

2.

A absolvição sumária fundada em legítima defesa somente é admissível quando a excludente de ilicitude estiver comprovada de forma inequívoca, o que não ocorre quando a controvérsia demanda valoração aprofundada da prova.

3.

Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri é medida que se impõe.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII e LV, e 93, IX; CPPB, arts. 383, 413, 415, IV, 418 e 581, IV; CPB, arts. 25 e 121, §2º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020; STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no AREsp nº 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024; TJ-SC, RSE nº 5100109-53.2022.8.24.0023, j. 11.10.2022; TJ-MG, RSE nº 1.288.139-56.2016.8.13.0024, j. 23.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
ANTÔNIO MARQUES PIMENTEL
, devidamente qualificado nos autos, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA (ID 27701585), que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
(homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), em face da vítima Daniel Soares da Costa.

Em suas razões recursais, constante no ID 27701592, o recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, sob alegação de que o Ministério Público, ao requerer
emendatio libelli
em alegações finais, alterou a narrativa fática da denúncia, violando o princípio da correlação e o direito à ampla defesa (
art. 5º, LV, da CF/88
). No mérito, requer a absolvição sumária, nos termos do
art. 415, IV, do CPPB
, ao argumento de que o réu teria agido sob a égide da legítima defesa
(art. 25 do CPB)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeira instância pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de nulidade e a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, que justificam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri (ID 27701595).

A 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a decisão de pronúncia se encontra devidamente fundamentada e que as teses defensivas carecem de lastro probatório apto a afastar o juízo de admissibilidade da acusação (ID 29216226).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual
dele conheço
.

II – PRELIMINAR. DA ALEGADA NULIDADE POR
EMENDATIO LIBELLI

Sustenta a Defesa que o Juízo
a quo
teria acolhido indevidamente o pedido de
emendatio libelli
, formulado pelo Ministério Público em alegações finais, alterando a imputação de homicídio simples (
art. 121, caput, CPB
) para homicídio qualificado (
art. 121, §2º, II e IV, CPB
), com base em suposta modificação fática, especificamente, a de que a vítima estaria desarmada no momento do fato.

A
emendatio libelli
, prevista no
art. 383 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, autoriza o magistrado a atribuir definição jurídica diversa ao fato descrito na denúncia, sem alterar a base fática da imputação, ainda que disso resulte aplicação de pena mais severa.

Na mesma linha, o
art. 418 do CPPB
, aplicável à decisão de pronúncia, dispõe que o juiz pode dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, ainda que o acusado fique sujeito a pena mais grave.

No caso concreto, verifica-se que a narrativa fática permaneceu inalterada, o réu, após desentendimento com a vítima, teria deslocando-se até sua residência, supostamente munido de arma de fogo, e efetuado disparo que atingiu e matou a vítima Daniel Soares da Costa.

A modificação consistiu apenas na revaloração jurídica dos fatos à luz da prova colhida em juízo, o que não implica mutação da acusação (
mutatio libelli
), mas mero ajuste de tipificação, plenamente admissível no rito do Júri.

Assim tem decidido os diversos Tribunais Estaduais do Brasil:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE IMPEDIU OU DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS (CP, ART. 121, § 2º, II E IV, POR TRÊS VEZES). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. MUTATIO LIBELLI. CAPITULAÇÃO JURÍDICA. ADEQUAÇÃO TÍPICA. FATOS NARRADOS NA INCOATIVA. EMENDATIO LIBELLI. 2. MOTIVO FÚTIL. CIÚME. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. 1
. A alteração, pelo Ministério Público em alegações finais, da capitulação jurídica do fato narrado na denúncia, acrescentando a ela a circunstância qualificadora do motivo fútil (já descrita na exordial), não se confunde com o instituto da mutatio libelli, e é possível porque o acusado defende-se dos fatos, e não da adequação típica a eles conferida na peça inicial. 2. Existindo indicativo de que o motivo do crime foi o ciúme do agente com relação à então companheira, caberá aos senhores jurados analisar se a circunstância configura a qualificadora do motivo fútil, e se é aplicável em relação a todas as vítimas, atingidas no mesmo contexto
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - RSE: 51001095320228240023, Data de Julgamento: 11/10/2022) (G.N.)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRONÚNCIA - MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES - DECOTE DE QUALIFICADORAS - INADMISSIBILIDADE - MATÉRIA A SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. 1.
Inexiste ofensa ao postulado da correlação se a qualificadora admitida na decisão de pronúncia foi, em seus aspectos de relevo e essenciais, devida e claramente narrada na denúncia
. 2. A decisão de pronúncia, por sua natureza mesma, encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, bastante que é para sua prolação a demonstração da materialidade e indícios de autoria delitiva, não podendo o juiz togado, neste momento procedimental, proceder a exame aprofundado dos elementos de convicção existentes, sob pena de inaceitável invasão de competência. 3.
A dicção final sobre a configuração da qualificadora compete ao Conselho de Sentença, que, havendo suporte prelibatório, deve apreciar o caso em sua plenitude, já que a ele incumbe, por força constitucional, a competência para julgar a prática de crimes dolosos contra a vida, esteja embalada ou não por circunstância que qualifica o crime.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 12881395620168130024, Relator.: Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 23/07/2025, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/07/2025) (G.N.)

Assim, não há nulidade processual, pois não houve inovação fática, mas tão somente adequação jurídica da imputação com base nas provas coligidas sob o crivo do contraditório, devendo o eventual decote das qualificadoras serem submetias a julgamento pelo Tribunal do Júri, Juiz Natural da causa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

III - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação. Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413,
caput
, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Ressalte-se que o juiz sumariante não pode submeter o julgamento do réu pelo Júri com base em especulações. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve ser fundamentada, sendo considerada ilegal quando baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, basta que a fundamentação do juiz aponte prova da existência do crime e
indícios
suficientes de autoria ou participação, até como forma de prevenir indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Nesse sentido, a materialidade do crime de homicídio encontra-se devidamente demonstrada nos autos, notadamente pelos elementos técnico-periciais e documentais produzidos na fase investigativa, em especial o Laudo de Exame Cadavérico (ID 27701548), que atesta que a vítima Daniel Soares da Costa faleceu em decorrência de ferimento causado por disparo de arma de fogo, compatível com a dinâmica descrita na denúncia e confirmada pela prova oral colhida em juízo.

Tal conclusão é corroborada, ainda, pelos demais elementos informativos constantes do caderno inquisitorial, dentre eles o registro do óbito, os termos de declaração das testemunhas presenciais e indiretas, bem como pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, os quais, analisados de forma harmônica, confirmam a ocorrência do resultado morte e o nexo causal com a conduta imputada ao recorrente.

Quanto aos indícios de autoria do Réu, a prova judicial colhida revela quadro suficiente, nesta fase processual, para justificar a manutenção da pronúncia.

Dessa forma, transcreve-se parágrafos da decisão proferida pelo Juiz de origem:

Em nova audiência de instrução e julgamento em continuação ocorrida no dia 25/09/2019 (ID nº 47484758 – págs. 07/09), foram ouvidas as testemunhas MARGARIDA REPOLHO DA SILVA, FRANCISCO SANTOS DA SILVA e FRANCISCO CORREA LIMA. Na mesma oportunidade, fora qualificado e interrogado o réu ANTÔNIO MARQUES PIMENTEL.

A testemunha REGIANE ASSUNÇÃO DE SOUSA, em juízo
, relatou que a vítima chamou o denunciado de corno; que houve briga corporal onde ambos estavam armados, a vítima com uma faca e o denunciado com um canivete; que no dia do ocorrido, a vítima bateu em sua esposa; que o denunciado efetuou apenas um tiro na vítima; que a arma pertencia ao denunciado e a usava para caçar; que o denunciado sofreu ameaças por parte da família da vítima por esse motivo fugiu, que o denunciado já tinha problemas pessoais com a vítima; que a vítima já havia tentado matar o denunciado anteriormente; que frequentemente a vítima dava em cima da esposa do denunciado; que o denunciado ficou foragido pelo período de 02 anos e 06 meses.

A testemunha MARGARIDA REPOLHO DA SILVA, em juízo
, relatou que estava em casa; que a vítima e o acusado chegaram de moto e começaram a discutir; que o acusado e a vítima eram muito amigos; que chamou a vítima para vir pra casa; que o acusado juntamente com sua esposa, Regiane, seguiram para sua casa; que Regiane retornou e falou para a depoente que o acusado mataria a vítima; que a vítima pediu uma faca para a depoente, que respondeu que não sabia onde estava; que a vítima agrediu o depoente, que ficou com um corte na testa; que a vítima fugiu para casa do seu Galdino; que o acusado chegou e começou a gritar em frente à casa da vítima, e repetia as seguintes verbais: "vara pra cá se tu é homem"; que a depoente juntamente com Regiane fugiram e se esconderam no bananal; que a depoente ouviu o barulho de um tiro, que o acusado desferiu um tiro de espingarda na vítima; que o denunciado e a vítima estavam embriagados no dia do crime.

A testemunha FRANCISCO CORREA LIMA, em juízo
, relatou a testemunha Margarida chegou na casa do depoente pedindo socorro; que o depoente estava deitado; que Margarida estava "lavada de sangue"; que perguntou para Margarida quem havia feito isso com ela, a mesma respondeu que havia sido Daniel; que outra pessoa chegou dizendo que Daniel já estava morto; que comentaram na época que o denunciado Antonio Marques teria matado a vítima; que o depoente não acreditou, pois conhece o denunciado desde criança e o mesmo nunca havia se envolvido em nenhum tipo de problema; que, após o ocorrido, não falou com o denunciado sobre o ocorrido; que não tinha conhecimento se a vítima era amiga do denunciado; que nunca viu o denunciado portar arma de fogo; que a vítima já havia ameaçado de morte vários moradores da comunidade; que a vítima andava armado na comunidade.

Em seu interrogatório, o réu ANTÔNIO MARQUES PIMENTEL
, em juízo, relatou que posteriormente o ocorrido obteve informações que a vítima havia falecido; que a vítima já havia tentado lhe matar 03 (três) vezes; que no dia do ocorrido jogou bilhar com a vítima apostando bebida alcoólica; que a vítima estava alterada, procurando confusão com todos que chegavam no bar onde estavam jogando bilhar; que convenceu a vítima a ir pra casa; que pediu para sua esposa ir de moto na frente com o nacional conhecido por mineiro, enquanto iria de moto com a vítima atrás, visto que a moto da vítima estava sem farol e precisavam de outra motocicleta para iluminar a estrada; que ao chegar próximo a casa da vítima, o mesmo parou a moto e usou as seguintes verbais: "essa gata deveria vir comigo"; que a vítima disse que a esposa do denunciado seria dele viva ou morta; que a vítima disse que mataria o denunciado e o faria de travesseiro enquanto ficaria com a esposa do mesmo; que discutiram e decidiram ir embora; que a vítima entrou em sua casa e quando o denunciado e sua esposa estavam de saída ouviram um grito para dentro da casa; que a esposa do denunciado desceu da moto e foi em direção a casa da vítima; que o denunciado pediu para sua esposa não entrar na casa, porém a mesma respondeu que ele poderia ter esfaqueado alguém; que o denunciado pensando que a vítima poderia ter esfaqueado alguém e possivelmente também faria o mesmo com sua esposa e depois iria atrás do denunciado, o mesmo decidiu ir para sua casa para se esconder; que ao chegar em casa pegou uma espingarda e voltou a casa da vítima para socorrer sua esposa; que ao chegar em frente à casa da vítima foi recebido pelo mesmo com uma faca na mão; que a vítima tentou golpeá-lo com a faca diversas vezes; que o denunciado desferiu um golpe com o cano da espingarda na cabeça da vítima; que a vítima jogou a faca em direção ao denunciado e o mesmo deu-lhe um tiro de espingarda; que ficou 02 (dois) anos e meio foragido; que no dia do ocorrido havia ingerido bebida alcoólica; que no dia do ocorrido chegou ao bar dirigindo uma motocicleta mesmo não tendo carteira de habilitação; que a arma usada no crime era sua; que não possuía registro de porte de arma; que no local do crime estavam somente o denunciado e a vítima; que a vítima portava uma faca e o denunciado uma arma de fogo tipo espingarda; que a vítima foi morta com um tiro de arma de fogo.

Como se constata na decisão acima mencionada, há indícios suficientes que apontam o recorrente como responsável pelo disparo que culminou na morte da vítima, notadamente pela confissão em juízo do próprio acusado que admitiu ter efetuado o tiro, ainda que alegando legítima defesa, pelos relatos coerentes das testemunhas Regiane Assunção de Sousa e Margarida Repolho da Silva, que confirmaram a presença do réu no local e os antecedentes de desentendimentos entre vítima e acusado. Tais elementos, em conjunto, satisfazem o juízo de admissibilidade previsto no
art. 413 do CPPB
, justificando plenamente a pronúncia.

Superado a preliminar, no mérito, a Defesa postula a absolvição sumária do recorrente, com fundamento na alegada legítima defesa (
art. 25 do CPB
), afirmando que o réu teria reagido a injusta agressão da vítima, que o teria ameaçado e insultado, inclusive com uso de arma branca. Todavia, a tese não encontra amparo suficiente nos elementos dos autos para ensejar a absolvição sumária prevista no
art. 415, IV, do CPPB
.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de ausência de
animus necandi
, da caracterização de legitima defesa, de exclusão das qualificadas do motivo fútil, do emprego de recurso que dificultou a defesa e de outras circunstâncias, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.
2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ.
4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

No caso, as provas colhidas indicam que o réu, após discussão com a vítima, teria retornado armado ao local dos fatos e efetuado o disparo fatal, o que enfraquece a alegação de reação imediata e proporcional a agressão injusta.

Embora haja depoimentos que apontem desentendimentos anteriores entre os envolvidos, tais elementos não comprovam de forma inequívoca a ocorrência dos requisitos da legítima defesa (agressão atual, injusta e uso moderado dos meios necessários). A análise aprofundada dessas circunstâncias demanda exame valorativo do conjunto probatório, providência que se insere no âmbito de competência do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, órgão competente para dirimir, soberanamente, as questões fáticas relacionadas à autoria, materialidade e circunstâncias do delito.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026